Tribunal: TJSP
Processo: 1000798-36.2024.8.26.0152
Classe: Agravo Interno Cível / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DETERMINOU A REMESSA DO FEITO AO ARQUIVO, EM RAZÃO DA ADMISSIBILIDADE DO IRDR 2026575-11.2023.8.26.0000, EM SESSÃO PERMANENTE E VIRTUAL DE 19.09.2023, COM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM TRÂMITE QUE

Ementa:
AGRAVO INTERNO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DETERMINOU A REMESSA DO FEITO AO ARQUIVO, EM RAZÃO DA ADMISSIBILIDADE DO IRDR 2026575-11.2023.8.26.0000, EM SESSÃO PERMANENTE E VIRTUAL DE 19.09.2023, COM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM TRÂMITE QUE ENVOLVAM DISCUSSÃO REFERENTE À ABUSIVIDADE OU NÃO NA MANUTENÇÃO DO NOME DE DEVEDORES EM PLATAFORMAS COMO "SERASA LIMPA NOME" E SIMILARES - DECISÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE CONFORMIDADE COM O ART. 1.021, § 4o, DO CPC - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Considerando-se que não foi trazido, neste agravo interno, nenhum argumento capaz de alterar a decisão proferida, pela qual se suspendeu o julgamento do recurso de apelação até decisão meritória a ser proferida no julgamento do IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000 que, dentre outras teses, aborda a discussão acerca da abusividade ou não na manutenção do nome de devedores em plataformas de renegociação de dívidas, tal qual o "Serasa Limpa Nome", discutindo-se se tal prática seria apta a caracterizar dano moral, de rigor a manutenção da decisão anterior e o não provimento deste agravo interno, com aplicação de multa à agravante, nos termos do art.. 1.021, § 4o, do CPC.